Tribunal: STF
Processo: HC 184901
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FURTO QUALIFICADO. BEM PERTENCENTE A FAZENDA NACIONAL. ROMPIMENTO DE LACRE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FURTO ATENUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MERA ATENUAÇÃO DA PENA. ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, UNÂNIME. 
    Recurso ministerial contra Decisão do Juiz-Auditor que rejeitou a Denúncia pelo delito de furto qualificado, em virtude da reparação do dano causado à Administração Militar antes do início da Ação Penal. 
    Os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estabelecem condições a serem cumpridas para caracterização do furto atenuado. O § 1º estabelece que a coisa deve ser de pequeno valor, enquanto o § 2º, por sua vez, exige a restituição da coisa furtada ou a reparação do dano. 
    Em análise dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, verifica-se que as condições fixadas devem ser analisadas em conjunto. Assim, em consonante com a segunda parte do § 1º, não há possibilidade de aplicar a desclassificação para infração disciplinar, com a consequente rejeição da Denúncia, tendo em vista que a quantia usurpada na conduta delituosa não se amolda ao entendimento de pequeno valor. 
    Ademais, o furto praticado contra a Fazenda Nacional e com o rompimento de lacre atrai, ainda mais, a necessidade de tutela penal, e afasta, definitivamente, o Princípio da Insignificância ou da Fragmentariedade, conforme jurisprudência desta Corte. 
    Quando se tem elevado grau de reprovabilidade, não há como desclassificar a conduta dos agentes para considerá-la como infração disciplinar, mas tão somente atenuá-la, caso assim entenda o Juízo, pela restituição integral do valor indevidamente obtido. Faz-se mister ressaltar que, na fase de recebimento da Denúncia, reconhece-se o primado do ‘in dubio pro societate’. Nessa etapa processual, perfazem- -se necessários os indícios de autoria e de materialidade. Precedentes desta Corte. 
    Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” 
    (Recurso em Sentido Estrito nº 7000951-52.2018.7.00.0000, Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância tendo em vista a “ínfima quantia subtraída” e “a restituição do valor antes do oferecimento da denúncia”. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do presente habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ‘HABEAS CORPUS’. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. SUBTRAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) QUILOS DE PICANHA DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO (CCOMGEX-BA ADM.), BRASÍLIA/DF. BENS AVALIADOS EM R$ 798,27 REAIS. CRIME COMETIDO MEDIANTE O ROMPIMENTO DOS LACRES DA PORTA QUE DAVA ACESSO ÀS CÂMARAS DE CONGELAMENTO Nº 2 DO RANCHO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.”
    É o relatório. Passo a decidir. 
    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação – inclusive em delitos de furto praticados por militares (HC 107.638/PE, Ministra Cármen Lúcia) - no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello). 
    Desta forma, apenas diante da presença desses quatro vetores objetivos - relacionados ao fato delituoso - referido princípio poderá ser reconhecido e incidirá para descaracterizar a própria tipicidade penal diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
    Verifico, conduto, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, que esse não é o contexto dos autos. 
    Conforme bem evidenciado no acórdão ora atacado, “faz-se premente ressaltar a expressividade do bem subtraído. Os 36 (trinta e seis) quilogramas de carne (picanha) foram avaliados em R$ 798,27 (setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), afastando-se do conceito de pequeno valor” (com meus grifos). 
    Ademais, “o furto foi praticado contra a Fazenda Nacional e com o rompimento de lacre, o que atrai, ainda mais, a necessidade de tutela penal, e afasta, definitivamente, o Princípio da Insignificância ou da Fragmentariedade (...)” (com meus grifos). 
    Em idêntico sentido posicionou-se a jurisprudência desta Suprema Corte em casos semelhantes (HC 117.215/BA, Ministro Dias Toffoli; HC 123.393/DF, Ministra Rosa Weber; HC 135.674/PE, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO TENTADO. CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO POR SERVIDOR MILITAR DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. Para a incidência do princípio da insignificância, consideram-se o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
    2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido dentro de estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 120.812/PR, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 
    Deste entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal:
    “4. No mérito, não é possível vislumbrar constrangimento ilegal manifesto, capaz de permitir a concessão da ordem de ofício, pois a conduta, tal como narrada na denúncia (furto de 36 quilos de picanha do Setor de Aprovisionamento da Base Administrativa do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, bens avaliados em R$ 798,27 reais, tendo sido o crime cometido mediante o rompimento dos lacres da porta que dava acesso às câmaras de congelamento nº 2 do Rancho – v. fls. 16), não possui ínfimo grau de reprovabilidade e de periculosidade.
    5. Deve-se lembrar que a disciplina e a hierarquia próprias do regime militar não convivem com práticas como a que foi atribuída aos pacientes, não podendo ter-se como insignificante a conduta do militar que é flagrado furtando significativa quantidade de carne (picanha) do Setor de Aprovisionamento do Exército, e isso mediante o rompimento de lacres.
    6. Ademais, o Poder Judiciário não pode, simplesmente, ignorar a condição de militar dos agentes, a pretexto de tratar de forma isonômica militares e civis, porque as situações não são equiparáveis; a conduta daqueles terá maior potencial lesivo, por afetar a Instituição à qual pertencem.” (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro merecer reparo o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator